Tribunal: TJMT
Processo: 0006474-20.2019.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006474-20.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIAN RAFAEL BOGO - CPF: 046.398.731-40 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRELIMINAR.
1. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
.
IMPROCEDÊNCIA.

VÁRIAS

DENÚNCIAS APONTANDO RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO “BOCA DE FUMO”.
MONITORAMENTO PRÉVIO. FUGA EMPREENDIDA POR DIVERSAS PESSOAS
AO AVISTAREM OS POLICIAIS
.
RÉU ESCONDIDO NA CASA PORTANDO UMA PORÇÃO DE MACONHA. APREENSÃO DE DROGAS DIVERSAS.
EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA ALIADA À SITUAÇÃO FACTUAL E PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENCIADAS. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
2. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA DA AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA
. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OUTRAS PROVAS.

IDONEIDADE. ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT. DIVERSDIDADE, QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. 2,751KG DE MACONHA E 462G DE PASTA BASE DE COCAÍNA. NEGATIVA DE AUTORIA, NÃO COMPROVADA. NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU SER USUÁRIO DE ENTORPECENTE. ENUNCIADO N. 3 TCCR/TJMT. CONDENAÇÃO ESCORREITA.
3. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA.
IMPROCEDÊNCIA. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DUAS RESIDÊNCIAS USADAS PELO APELANTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO, SENDO A PRIMEIRA COMO “BOCA DE FUMO” E A SEGUNDA PARA ESCONDÊ-LAS. CIRCUNSTÂNCIAS A DEMONSTRAR CERTA HABITUALIDADE NO COMÉRCIO ILÍCITO. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3, MANTIDA.
4. ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. OBJETO DE CRIME ANTERIOR ARMAZENADO PELO APELANTE EM SUA CASA. CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
5.

CONCESSÃO BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
6. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
.

IMPROCEDÊNCIA. PENA APLICADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT.
7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO VEDADA.
PENA DEFINITIVA IMPOSTA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Inexiste nulidade na busca domiciliar, quando há fundadas suspeitas aptas a justificar a entrada dos policiais no imóvel sem mandado judicial respaldadas, como no caso, por diversas denúncias apontando o local como “boca de fumo”, pré-existindo monitoramento e, se durante diligências, várias pessoas que estavam em frente ao local visado fugiram para o interior da casa ao avistar a Polícia, sendo ali o réu encontrado com drogas ilícitas. Esse contexto, demonstra que
a atuação policial foi pontual e rápida,
inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

2.
Os harmônicos testemunhos dos policiais que apreenderam
2,751Kg de maconha e 462g de pasta base de cocaína
, em consonância com os demais elementos probatórios colhidos (diversas denúncias apontando o réu como traficante), consideram-se plenamente convincentes e idôneos (Enunciado n. 8 TCCR/TJMT), inexistindo qualquer motivo para desacreditá-los. Logo, é incabível a absolvição do crime de Tráfico de Drogas ou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06,
seja porque a negativa de autoria apresentada se mostra vazia e isolada no conjunto probatório, seja porque o
fato de o réu ser usuário de drogas não elide a sua responsabilização pela traficância (Enunciado n. 3 TCCR/TJMT).

3
.
A existência de investigação prévia indicando grande movimentação de pessoas na residência utilizada para traficância - “boca de fumo” – além de outra casa na qual o réu escondia mais drogas, são elementos que demonstram certa habitualidade
na mercancia sendo possível, portanto, manter a modulação da fração aplicada do privilégio em 1/3, por ser mais adequada e suficiente no caso.

4.
Mantém-se a condenação do réu, se há prova suficiente de que cometeu o crime de Receptação, mormente diante das
declarações dos policiais militares que realizaram as diligências, confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório
, revelando que ele tinha conhecimento da origem ilícita e mesmo assim o guardava em sua casa.

5.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

6.
Uma vez que a pena de multa foi aplicada com proporcionalidade com a reprimenda corporal, não há modificação a ser providenciada (Enunciado nº. 33, TCCR/TJMT).

7.
Se o réu foi condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cristian Rafael Bogo
foi condenado pela
MM. Juíza da 1ª Vara Criminal de Sorriso-MT,
pela autoria dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) e de
Receptação
(art. 180,
caput,
do CP), em
concurso material
de crimes (art. 69, CP), à pena de
5 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
410
dias-multa

(ID 212101387 – Pág. 208/226).

Em suas
razões recursais,
a Defesa,
preliminarmente
,
alega a
nulidade
da
busca domiciliar
tida por ilegal por ausência de
fundada suspeita
para encetar diligência durante a qual foram realizadas apreensões
.

No
mérito
, visa a
absolvição
do crime de
Tráfico de drogas,
seja porque a
prova é frágil
para manter a condenação, seja porque
não restou comprovada a participação
do apelante na prática do crime, ou
alternativamente
, a
desclassificação
para o delito do art.
28
da Lei Antidrogas. Acaso vencido nessas teses, almeja ver a
fração diminutiva
do tráfico privilegiado aplicada no
patamar máximo
(2/3).

Quanto ao crime de
Receptação
, requer a
absolvição
ao argumento que a
autoria não foi comprovada
,
e porque o apelante
negou a prática do crime
, com a consequente devolução do bem supostamente receptado; a
concessão
do benefício da
justiça gratuita
; a
redução
da
pena de multa
e que a pena privativa de liberdade seja
substituída por pena restritiva de direitos
. (ID

212101392).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 212103653).

A ilustrada
PGJ
opinou em seu parecer pelo
des
provimento
do apelo (ID 215119196), cujo sumário restou assim delineado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas e receptação. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Preliminar de nulidade processual por suposta ilegalidade na busca domiciliar. Insubsistência. Réu que empreendeu fuga para o interior da casa ao avistar a viatura da Polícia Militar. Presente standard probatório mínimo, baseado em juízo objetivo de probabilidade de que ele estava em poder de objetos ilícitos, aspecto que foi confirmado pela apreensão do material proscrito. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Pretendida absolvição ou desclassificação em relação ao tráfico de drogas, sob alegação de insuficiência probatória. Improcedência. A materialidade e a autoria do delito ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu que foi preso em flagrante quando guardava e mantinha em depósito quantidade expressiva e variada de drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. 3) Pleito de readequação da fração do tráfico privilegiado em seu grau máximo. Impossibilidade. Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes que obstam a pretendida reforma. 4) Impossibilidade, diante das circunstâncias – quantidade e variedade de drogas –, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5) Pretendida a absolvição quanto ao crime de receptação. Improcedência. Réu que não comprovou a origem lícita do bem, tampouco que desconhecia ser produto de crime. Ônus que lhe cabia. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

1.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Egrégia Câmara,

A d. Defesa arguiu
nulidade da busca domiciliar,
por entender que não restou demonstrada a existência de
fundadas suspeitas
, que tampouco houve autorização judicial para isso; que o apelante não reside na residência em que as drogas foram apreendidas, o que foi confirmado pela testemunha
Ivanildo;
que os policiais não realizaram monitoramento no local e, prenderam o apelante apenas com base em denúncias anônimas.

Data vênia
,
razão
não
lhe assiste.

Quanto aos fatos, é dos autos que a Policia Militar recebeu denúncia anônima de que no endereço localizado na Rua Santa Rita, Bairro São José I, em Sorriso-MT, “
Cabeludo
ou
Cabelo
” estava traficando entorpecentes, ocasião em que os policiais deram início ao monitoramento do local e, assim, visualizam em frente à casa diversos indivíduos que fugiram rapidamente para o interior da casa, ao notarem a presença policial.

Os policiais entraram na residência, e ali, encontraram
Cristian
escondido. Durante a busca pessoal apreenderam 1 porção de maconha, além de 1 tablete de maconha próximo a
Cristian
, que informou aos policiais a existência de mais entorpecente, no endereço situado na Rua Alves Cabral nº. 361, Bairro Jardim Carolina, e ao
revistarem o imóvel apontado por
Cristian
, os policiais
encontraram dois tabletes e meio de maconha e dois tabletes de pasta base de cocaína.

E,
c.v
, a ilegalidade da atuação dos policiais não me convence.

Pelo que vejo, a atuação dos policiais militares não decorreu da “simples fuga” de
Cristian
para dentro do imóvel, mas, em especial, porque aquela residência já estava sendo apontada em diversas ocasiões, por pessoas não identificadas, como sendo um ponto de venda de narcóticos, que indicaram “
Cabeludo
ou
Cabelo” –
Cristian -
,
como o comerciante das drogas.

Sobre isso, os policiais militares
Jedson Décio de Arruda
e
Fábio Ferreira de Lima
foram claros na fase policial, ao narrarem que os agentes da Inteligência já estavam monitorando
o local indicado nas denúncias,
há dias, tendo uma dessas denúncias relatado que o responsável pela venda seria o “
Cabeludo ou Cabelo”
.

No dia da prisão em flagrante, os policiais viram várias pessoas no local que fugiram para dentro da casa, o que os motivou a entrarem lá. No interior da casa, eles encontraram
Cristian
escondido portando em seu bolso, uma porção de maconha, além de um tablete de maconha próximo a ele.
Cristian
ainda disse aos policiais que haveria mais droga guardada em
outro endereço
, qual seja na casa de seu amigo
Maycon
e, ao chegarem nesse endereço, localizaram mais dois tabletes e meio de maconha e meio tablete de pasta base de cocaína escondidas em um balde, resultando na apreensão de
2,751Kg de maconha
e
462g asta base de cocaína
(ID 212101387).

Em juízo, o
PM Jedson
confirmou suas palavras, na íntegra. Além disso, o PM
Weberth Batista Ribeiro
confirmou que o local indicado nas denúncias já estava sendo previamente monitorado (ID 212101388).

A meu ver, a atuação da Polícia Militar não foi à toa, mas ocorreu em virtude de diversas denúncias indicando “
Cabeludo
ou
Cabelo
” como comerciante de drogas, o qual ainda se utilizava de outros endereços para a prática de crimes, além do que,
durante diligências prévias, os policiais já estavam investigando as informações sobre o tráfico de drogas no bairro Santa Rita
perpetrado por
“
Cabeludo
ou
Cabelo
”, onde notaram grande movimentação de pessoas.

No dia da prisão em flagrante, portanto, ao verem várias pessoas na frente da “
boca de fumo
” e também diante da tentativa de fuga destas, os policiais
com o objetivo apurar a possível traficância entraram na casa, onde encontraram Cristian escondido
e, isso, creio eu, não pode ser considerado como algum tipo de arbitrariedade mas, ao contrário,
constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Anota-se que o fato de
Cristian
informar em sede policial residir no Bairro São José 1, local diverso das apreensões, não afasta a legalidade da atuação policial, até porque, nada impede de o agente criminoso utilizar de vários endereços para a prática de ilícitos, ainda que a residência não seja de sua propriedade. Na verdade, o
que importa realmente, para o contexto fático do crime na espécie, é possuir, manter, guardar substância entorpecente sem autorização para tanto, ou seja, deve estar comprovado, como no caso, o vínculo do agente com a droga apreendida independentemente de ele residir no local.

Com efeito, bem pontuou a d. magistrada, de que depoimento de
Ivanildo
não é considerado confiável, até porque, a genitora de
Cristian,

Solange Maria Bogo
, em juízo, relatou que
Ivanildo
passa longos períodos fora de casa devido ao trabalho, retornando apenas a cada 15 dias, o que poderia facilitar que
Cristian
utilizasse a casa de
Ivanildo
em troca de vantagens, já que
Ivanildo
é usuário de drogas (ID 212101388).

Ademais, nada impede que
Cristian
seja o autor das vendas das drogas, mesmo que ele tenha negado possuir o apelido de
“
Cabeludo
ou
Cabelo
”, a considerar as circunstâncias em que se deram os fatos.

Sobre o tema, colhe-se os seguintes arrestos:

“Afasta-se a alegada nulidade da busca domiciliar e a tese de ofensa ao preceito contido no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, pois, no caso, havia fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pela denúncia prévia dada por moradores da vizinhança aos policiais, a qual implicava o endereço como ponto de narcotráfico e informava as roupas usadas naquela data pelos suspeitos, dois dos quais empreenderam fuga para o interior do imóvel quando avistaram a viatura, tudo isso somado à localização de porções drogas ilícitas e de dinheiro em espécie durante a busca pessoal realizada em face dos outros dois suspeitos, abordados na calçada na via pública (...)”.

(N.U 1000017-77.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

“O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que autoriza, quando observado o estado de flagrância, a incursão policial em domicílio independente de mandado de busca e apreensão, mais ainda, quando se tratar de uma residência ainda em construção e onde sequer habitava o acusado. Arguição de nulidade rejeitada. (...)”. (TJ-GO 5231845-83.2021.8.09.0174, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2022).

Enfim, exercendo um controle de legalidade
a

posteriori
, entendo que os policiais estavam imbuídos de
fundadas razões
que legitimaram o ingresso em uma das residência utilizadas por
Cristian
, conforme apontado nas denúncias recebidas detalhando o local onde ocorria o crime, no Bairro Santa Rita, somada à fuga de várias pessoas quando notaram a viatura se aproximando para o interior da casa, e à localização de drogas durante busca pessoal e no imóvel, além da localização de mais dois endereços usados por
Cristian,
para esconder mais drogas e jogos de roda adquirido de um usuário de droga, inexiste ofensa ao art. 5º, XI, da CF. Dessa maneira, a atuação policial é legítima, o que tornam válidas as apreensões dos entorpecentes e demais objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão anexado sob o ID 212101387 – Pág. 10.

Logo, não havendo qualquer ilicitude nas provas derivadas da operação policial,
rejeita-se a preliminar vindicada
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 23.07.2019, às 20h20min., em Sorriso-MT,
Cristian Rafael Bogo
guardou e manteve em depósito,
2,751Kg de maconha,
dividida em 2 tabletes e meio, além de meio tablete de
pasta base de cocaína, pesando 462g.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Cristian

adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,

quatro rodas com pneu aro 20, marca
Vulcano,
avaliadas em R$ 5.000,00, pertencente à
Alex Schefflef.

Em razão desses fatos,
Cristian
foi denunciado, e após o fim da instrução processual,
condenado
pelo Juízo singular como incurso nas penas das sanções dos

artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e 180,
caput,
do CP, em concurso material de crimes, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 410 dias-multa.

Superada a questão preliminar, passo ao mérito.

2.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O apelante visa a absolvição do crime de Tráfico de drogas, seja porque a prova é frágil para manter a condenação, seja porque não restou comprovada a participação do apelante na prática do crime, ou, ainda, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas.
Sem fundamento.

A prova das
materialidades
delitivas e das
autorias
são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID 212101387 – Pág. 5), Boletim de Ocorrência (ID 212101387 – Pág. 21/24); Termo de Exibição e Apreensão (ID 212101387 – Pág. 10), Auto de Constatação da Droga (ID 212101387 – Pág. 19/20 e 212101387 – Pág.183/184), Auto de Avaliação (ID 212101387 – Pág. 30/33), Termo de Depósito (ID 212101387 – Pág. 38), Relatório Final (ID 212101387 – Pág. 56/57), além da prova oral produzida tanto no Inquérito Policial, quanto no curso da instrução processual (ID 212101387 e 212101388).

De acordo com os policiais militares
Jedson Décio de Arruda
e
Fábio Ferreira de Lima
, responsáveis pela prisão em flagrante, na fase policial, disseram que foram acionados pela Agência Local de Inteligência, informando-os que já estavam realizando o monitoramento de uma casa situada no
Bairro São José
, onde estava ocorrendo a traficância, após receberem diversas denúncias anônimas relatando que um dos agentes era identificado como
Cristian,
de alcunha “
Cabeludo
”.

Os policiais militares foram até o local indicado, ocasião em que avistaram diversas pessoas em frente à residência, os quais empreenderam fuga para o interior dela. Dessa forma, os policiais entraram na casa e encontraram
Cristian
escondido ali, e apreendido em seu bolso,
uma porção de maconh
a, além de
um tablete de maconha
armazenada próximo a ele. Durante entrevista,
Cristian
lhes disse que havia mais drogas na casa de seu amigo “
Maycon
”, situada no
Bairro Jardim Carolina
, onde apreenderam
2 tabletes de maconha
e meio tablete de pasta base de cocaína, escondidos em um balde

Em continuidade às diligências,
Cristian
relatou aos policiais que teria comprado de um usuário de drogas (
Willinsmar
),
um jogo de rodas de veículo
que estavam na casa de sua sogra
Rosane Kátia Desorde
, localizada no
Bairro Santa Maria
(ID 212101387 – Pág. 08/12). Em juízo, o PM
Jedson Décio de Arruda
corroborou suas palavras, na íntegra (ID 212101388).

O PM
Weberth Batista Ribeiro,
que também participou das diligências, afirmou em juízo que a Polícia recebeu diversas informações de que “
Cabeludo
ou
Cabelo
”, aliado a outro traficante –
Gilson
– vulgo P
avio
, os quais eram os responsáveis pelo tráfico de drogas na região, estaria realizando a traficância no Bairro São José, e durante monitoramento neste local, os policiais visualizaram somente a motocicleta de
Cabeludo
e grande fluxo de pessoas na casa. Além disso, em uma dessas denúncias, foi indicada a casa em que “
Cabeludo
” estava usando como “ponto de venda” de drogas (ID 212101388).

Narrou que, empós, os policiais receberam mais denúncias indicando que “
Cabeludo
ou
Cabelo
”, teria recebido um jogo de rodas de um veículo furtado por usuários de drogas de uma loja de veículos, e que ele
utilizava várias residências para a prática de crimes
, tais quais a casa localizada no Bairro
Santa Rita
, local da 1ª abordagem, a casa localizada no Bairro
Jardim Carolina
, onde apreenderam mais drogas escondidas em um balde, e a casa situada no Bairro
Santa Maria
onde foi encontrado o jogo de rodas.

Por sua vez, o apelante negou a traficância, em ambas as etapas da persecução penal, afirmando que
é usuário de drogas, que não conhecia, que nada de ilícito foi encontrado com ele, que não tinha maconha em sua casa, que não conhece “
Maycon”
(ID 212101387 - Pág. 13/14 e 212101388).

Ivanildo Araújo da Silva
, em juízo, disse que a casa em que
Cristian
foi preso é de sua propriedade, que os policiais “arrebentaram” o portão para entrar no local, os quais estavam em busca de armas de fogo, mas não encontraram nada de ilícito, que
Cristian
é usuário de drogas e reside na casa da sogra –
Rosane Kátia Desorde.

Solange Bogo
, genitora de
Cristian
, recebeu a informação de que seu filho foi preso na casa de
Ivanildo
– os quais são meros usuários de drogas -, pois sua filha (não identificada), foi até a referida casa e disse que os policiais estavam em busca de armas de fogo na casa, que
Cristian
reside na casa da sogra há 5 anos, que o policial lhe disse que não localizou nada de ilícito naquela casa e que seu filho trabalha com pinturas de carro.
Rosane Kátia Desorde
confirmou em juízo que
Cristian
reside em sua case, que ele trabalha com veículos e os policiais estavam em busca de arma de fogo

(ID 212101388).

Contudo, vejo que se trata de versão
isolada nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas e arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, através de várias denúncias e por meio de monitoramento prévio no local indicado como “boca de fumo”, em que “
Cabeludo ou Cabelo
” – Cristian - realizava a traficância, para apurar o cometimento de tráfico em uma das residências usadas por ele, a própria indicação de Cristian de outras duas residências em que mantinha drogas escondidas em um balde, e na casa de sua sogra
Rosane,
objeto proveniente de crime, a apreensão de

2,751Kg de maconha,
dividida em 2 tabletes e meio, além de meio tablete de
pasta base de cocaína, pesando 462g,
constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade de
Cristian
no ilícito em comento.

Verifica-se, portanto, que a condenação de
Cristian
foi baseada em um acervo robusto de provas que demonstram a traficância por parte dele, de maneira harmônica em ambas as fases da persecução penal.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, mormente quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie, motivo pelo qual não podem ser desconsideradas do processo.

A propósito, é o teor do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Vide: STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Ademais, a alegada
condição de usuário de drogas é incapaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do Tráfico de Entorpecentes
, como consolidado neste Tribunal de Justiça no
Enunciado n. 3

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o
que dispõe o teor do
Enunciado nº. 7 TCCR/TJMT,
in verbis: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Aliás, colaciono julgado deste E. Tribunal em caso análogo:

“(...) 1 – É inviável cogitar a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas, quando os testemunhos dos investigadores de polícia e do policial militar e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com os acusados se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos;(...)”.

(N.U 0000726-28.2012.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Acresça-se, por fim que, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do
princípio da presunção de inocência
na análise do conjunto probatório (
TJ-MS - APR: 00241169620198120001)
.

Enfim, comprovada a responsabilidade de
Cristian
no Tráfico de Drogas praticado, incabível o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

3.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer, subsidiariamente, que a
fração diminutiva
do tráfico privilegiado seja aplicada na em
patamar máximo
(2/3).

Conquanto o magistrado tenha incorrido no temeroso
bis in idem
ao usar os mesmos fundamentos para depreciar a pena basilar e aplicar o privilégio na fração de 1/3 (diversidade, quantidade e nocividade da droga), vejo que há outros elementos nos autos capazes de manter a fração redutora como sopesada pelo Juiz.
Isso, porque, ausente no caso a
reformatio in pejus,
pois, mesmo em recurso exclusivo da Defesa (art. 617 do CPP), tal proibição, abrange a alteração da fundamentação da condenação decorrente do efeito devolutivo amplo do Recurso de Apelação, que permite à instância revisora apreciar toda a matéria, incluindo a dosimetria da pena, como no caso
(Vide: AgRg no REsp 1781652/PA).

Malgrado
Cristian
ser tecnicamente primário e de bons antecedentes, concluo que não faz jus à aplicação da redutora no patamar máximo, uma vez que se extrai dos autos, segundo depoimento do policial
Weberth Batista Ribeiro
, que os policiais estavam monitorando a residência usada por
Cristian
como “boca de fumo”, o qual, inclusive, estava aliado a outro traficante, identificado como
Gilson
(vulgo P
avio
), para a mercancia no Bairro São José.

A prova oral judicializada demonstra certa habitualidade nas atividades criminosas, já que
Cristian
foi identificado como traficante de drogas na casa situada no Bairro Santa Rita, onde foi apreendida uma porção de maconha nas vestes de Cristian e mais meio tablete da mesma droga.

Se não bastasse,
Cristian
usava outra casa, situada no Bairro Jardim Carolina, para esconder mais drogas, onde foram localizados tabletes de maconha e pasta base de cocaína.

Durante monitoramento prévio naquele local, e no dia da prisão em flagrante, os policiais visualizaram grande fluxo de pessoas na casa,
circunstâncias a indicarem que o imóvel era utilizado com a finalidade de comercialização de drogas.
Apesar de
Cristian
informar na Delegacia de Polícia e em juízo que trabalhava com serviços automotivos, não trouxe aos autos qualquer indício de que estivesse exercendo tal ocupação, o que, aliado às provas acima mencionadas (ID 212101387 - Pág. 12/19 e 212101388).

Desse modo, inviável a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 em seu grau máximo, até mesmo porque, tal privilégio deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não nos casos em que comprovada
certa
habitualidade, como na hipótese. Aliás, tais elementos poderiam, inclusive, serem utilizados para afastar a
benesse.
Destaco excerto de julgado:

“(...) Inviável o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado quando o contexto fático aferido no caso concreto, em especial o local do flagrante ("boca de fumo"), demonstra, indubitavelmente, a dedicação dos recorrentes à atividade criminosa, em especial o tráfico de drogas (...)”. (TJ-MS - APR: 00012963620228120015 Miranda, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 31/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2023).

Logo, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa, ei por bem, manter a fração moduladora aplicada na terceira fase da pena pelo magistrado, em 1/3, por se mostrar proporcional ao caso.

4.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

A Defesa requer a
absolvição
ao argumento que a
autoria não foi comprovada,
e porque o apelante
negou a prática do crime
; que o bem supostamente receptado seja
restituído
ao apelante.
Sem razão
.

Contextualizando os fatos, os policiais militares
Jedson Décio de Arruda
e
Fábio Ferreira de Lima
, na fase policial, após realizarem a abordagem de Cristian na casa situada no Bairro São José, bem como, localizarem mais drogas no Bairro Jardim Carolina,
Cristian
relatou aos policiais que teria adquirido de um usuário de drogas (
Willinsmar
),
um jogo de rodas de veículo
que estava na casa de sua sogra
Rosane Kátia Desorde
, localizada no
Bairro Santa Maria
. Em buscas pela citada residência, foi encontrado o jogo de rodas (ID 212101387 – Pág. 08/12).

Em juízo, o PM
Jedson Décio de Arruda
confirmou suas palavras, na íntegra e o PM
Weberth Batista Ribeiro
corroborou as palavras do PM
Jedson
, no sentido que o próprio
Cristian
apontou durante a sua prisão em flagrante, que guardava o referido jogo de rodas na casa de sua sogra.
Rosane Kátia Desorde
, após ser questionado se ele tinha em sua posse, mais “algo de ilícito” (ID 212101388).

A testemunha
Rosane Kátia Desorde
, inclusive, confirmou que o bem estava em sua casa, mas que não sabia sobre a sua origem (ID 212101388).

Nesse ponto,
Cristian,
as duas fases do processo, disse, no entanto, que adquiriu o jogo de rodas através do site de vendas -
Mercado Livre
-, mas não fez provas de suas alegações, em total descompasso com o texto do art. 156 do CPP (ID 212101387 - Pág. 13/14 e 212101388).

No entanto, entendo não ser crível que o apelante tenha adquirido o referido jogo de rodas através de um site de vendas de produtos diversos e não tenha desconfiado que era produto de crime. Aliás, consoante as palavras dos policiais, ao ser questionado se teria mais algo de ilícito sob sua guarda, o apelante indicou que havia um jogo de rodas na casa de sua sogra, sendo lá, encontrado o referido bem.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que adquiriu o parelho celular de boa-fé, sem saber que era objeto de crime, não há que se falar em absolvição. Acerca do tema, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...)
É cediço que no delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, a teor de precedentes jurisprudenciais. In casu, entretanto, considerando as circunstâncias da prisão e da apreensão, a ausência de qualquer esforço da defesa para provar a origem lícita do bem, somados aos depoimentos dos agentes de segurança pública que diligenciaram no ocorrido, deve-se concluir que subsistem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que a apelante detinha plena consciência acerca da origem espúria da res que adquiriu e repassou a terceiro, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito absolutório.

(N.U 1015998-31.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

Pelos motivos acima delineados, descabe falar-se em absolvição do crime de Receptação, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência pelo apelante, acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

Dessa maneira, não há como devolver o bem receptado, pois
“...a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à
ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário
, quanto à
licitude de sua origem
e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal
(...)” (AgRg no RMS n. 67.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Destaquei.

Logo,
não comprovada a origem lícita
do jogo de rodas com pneu aro 20, marca Vulcano, tanto, que acostado aos autos declaração da vítima do crime furto do bem no dia 23.07.2019, –
Alex Scheffler

(ID 212101387) – a qual registrou Boletim de Ocorrência, aduzindo que o cadeado de sua empresa foi arrombado e o jogo de rodas levado por agentes criminosos (apresentando fotos),
não há como devolver objeto produto de crime
, até porque, restou
demonstrada a prática do crime de receptação perpetrada pelo apelante
, bem como, a Defesa não trouxe qualquer prova de que o apelante tivesse adquirido o bem através de site de vendas (Mercado Livre).

5.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Prosseguindo, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

6.

DA PENA DE MULTA

Sem delongas, em que pese o pleito subsidiário para reduzir a pena de multa, uma vez que a pena definitiva lançada no título judicial foi mantida nesta instância, não há como reduzir a referida pena pecuniária, e porque estabelecida em atenção ao Enunciado nº 33 TCCR/TJMT,
in verbis:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

7.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Finalmente, a Defesa requer que a pena privativa de liberdade seja
substituída por restritiva de direitos
.

O pedido
não
comporta provimento.
Cristian
foi condenado pela prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) e de Receptação (art. 180,
caput,
do CP), em concurso material de crimes (art. 69, CP), à pena de
5 anos de reclusão
em regime semiaberto e ao pagamento de 410 dias-multa.

Em tempo, tratando-se de réu
condenado à pena superior a 4 anos de reclusão
, como no caso, e considerando o
concurso de crimes
, eis que
deve ser considerada a soma das penas para a análise pretendida
, incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, I, CP). Nesse sentido:

“As penas de crimes diversos, embora com previsões distintas de detenção e reclusão, não podem ser valoradas isoladamente para fins de eventual substituição da pena corporal ou do "sursis"; deve-se considerar a soma das reprimendas privativas de liberdade conforme a implicação do concurso material de crimes”. (TJ-MG - APR: 10241170053326001 Esmeraldas, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2021).

“Se a apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas a uma pena superior a quatro anos, não preenche o requisitos descrito no art. 44, I, do CP, o que inviabiliza a conversão da pena corporal pelas restritivas de direitos. Recurso improvido”. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0000789-59.2020.8.12.0043 São Gabriel do Oeste, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 10/04/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024).

8. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ, rejeitada a preliminar
,

quanto ao
mérito nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024